Tribunal: STF
Processo: ARE 1379634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO FURTO. RELEVANTE. PROPÓSITO DOS VALORES. ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO. TARDIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



    Revela-se inviável a incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando a conduta criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Criminal Castrense.



    No caso, o Acusado furtou valor próximo do que era percebido mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante. O local do furto foi igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado ao repouso de militares, revestindo se, portanto, de natureza mais vulnerável.



    A reprovabilidade da conduta do Acusado é ainda maior, na medida em que o numerário furtado estaria destinado ao custeio do tratamento de saúde de seu genitor. Por fim, ainda que anterior ao recebimento da denúncia, mostra-se tardia a devolução daqueles valores, que só veio a ocorrer após 5 (cinco) meses do fato criminoso.



    Apelo defensivo desprovido por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A combativa Defesa aduz, porém, que a Sentença do Juízo a quo deve ser reformada e o Acusado, absolvido,em face da incidência do princípio da insignificância. Para tanto, aponta que o valor da res furtiva não deve ser o único critério a orientar a valoração da mínima ofensividade da conduta do agente, sobretudo quando,no presente caso, constata-se que o Acusado se arrependeu e devolveu integralmente a quantia furtada antes da instauração da Ação Penal Militar. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela imprópria, em face da desnecessidade de aplicação de reprimenda (evento 1, doc. 1).



    Ocorre que a jurisprudência da Corte é no sentido de que o valor do furto pode sim ser utilizado para afastara incidência do princípio da insignificância, sobretudo quando for de relevo em comparação ao soldo percebido pelo Ofendido. Igualmente, as circunstâncias funcionais do caso hão de ser levadas em consideração.



    [...]



    Assim, tem-se como suficiente para o afastamento do princípio da insignificância o fato de o Acusado terfurtado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) do Ofendido que, à época, recebia cerca de R$ 900,00(novecentos reais), conforme bem informou a testemunha 3º Sgt BRUNO LANNES MARQUEZZINI (Processonº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, docs. 2 e 3).



    Outrossim, ressalta-se que a carteira do Ofendido estava dentro de seu armário, no alojamento, local cuja violação denota especial desvalor, em face de ser sítio voltado, para além da guarda de seus objetos pessoais, ao repouso de militares, revestindo-se, assim, de natureza evidentemente mais vulnerável.



    Ainda, o caso em questão, releva traços outros que, igualmente, afastam a possibilidade da caracterização de mínima ofensividade da conduta, entre eles, o fato de o Acusado ter furtado os valores no dia 4/7/2019(Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 1, doc. 1), e ter efetuado sua devolução somente na data de 9/12/2019 (Processo nº 7000239-72.2019.7.05.0005, evento 47, doc. 2).



    Não se pode ignorar que aqueles valores se destinavam a fim específico, o custeio do tratamento de saúdedo genitor do Ofendido, decorrente de um câncer, conforme consta das declarações do 3º Sgt BRUNOLANNES MARQUEZZINI (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, docs. 2 e 3) e do 3º Sgt DOUGLAS WITT MENG (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, doc. 3).



    Dessa forma, observa-se que, ao contrário do que afirmou a Defesa, a conduta do Acusado perfez lesão relevante aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Criminal Castrense, reclamando, portanto, o tratamento penal e a imposição das sanções previstas pelo Codex substantivo. Portanto, a um só tempo, inviável no presente caso a incidência do princípio da insignificância e, bem assim, da bagatela imprópria."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente